Tribunal: STF
Processo: HC 68715
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-10
Data de publicação: 1991-12-10

Ementa:
HABEAS-CORPUS". Objeto.
         Se o paciente ja cumpriu a pena imposta na  condenação,  não
cabe "habeas corpus" por  lhe  faltar  o  objeto  especifico  de  sua
tutela: a "liberdade de locomoção"  -  atual  ou  ameacada.  Art.  5.
LXVIII, da CF, combinado com o art. 659 do CPP.
         O  eventual  interesse  do  paciente  em   discutir,   nessa
hipótese, a nulidade processual  tem  como  instrumento  adequado,  a
revisão.
         Ordem indeferida.